Tribunal: TJSP
Processo: 0010603-87.2005.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Gertrudes. Sentença que indeferiu a inicial do feito e o extinguiu, por ausência de elementos necessários à qualificação da parte executada (CPF/CNPJ), nos termos da Resolução no 547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da falta do CPF/CNPJ do sujeito passivo, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Gertrudes. Sentença que indeferiu a inicial do feito e o extinguiu, por ausência de elementos necessários à qualificação da parte executada (CPF/CNPJ), nos termos da Resolução no 547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da falta do CPF/CNPJ do sujeito passivo, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' de nulidade das CDAs. Títulos executivos que não indicam os fundamentos legais das exigências. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Recurso não provido.